Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749196-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ÁLEFF ALVES MARINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIOGO LIMA SAMPAIO DESPACHO 1. Comprovada a notificação enviada ao seu constituinte, dando-lhe ciência da renúncia aos poderes outorgados e da possibilidade de contratar novo advogado para atuar como assistente de acusação, retifique-se a autuação para excluir o Dr. Felipe Araújo Gaião, OAB/DF no 52.103 das futuras publicações. 2. Diante da ciência do Ministério Público, sem interesse recursal (ID no 78081012), aguarde-se eventual decurso de prazo para a defesa. 3. Precluído o acórdão de ID no 78021757, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO